Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703618-66.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JÚNIOR E ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO RECORRIDO: HUGO CÉSAR PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica e por tratar de matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de agravo de instrumento que versa sobre matérias não decididas na instância inferior, como impenhorabilidade de bem de família e ordem legal de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restrito ao conteúdo da decisão impugnada. 4. A decisão agravada limitou-se a determinar a penhora de bens, sem apreciar as alegações de impenhorabilidade ou ordem de preferência. 5. A apreciação de matérias não decididas pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.016, III). 7. A manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de agravo de instrumento que versa sobre matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.” Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833 e 835, ambos do CPC e 1o da Lei 8.009/90, afirmando que o acórdão impugnado não poderia ter desprovido o recurso, sob a alegação de ocorrência de supressão de instância, porquanto as questões sobre impenhorabilidade de bem de família e ordem legal de penhora são questões de ordem pública. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 932, inciso III, e 1.016, inciso III, ambos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que enfrentaram de modo direto e minucioso os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro, não tendo havido violação ao princípio da dialeticidade. Requerem a inversão dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 76541273). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 77699661). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 833, 835, 932, inciso III, e 1.016, inciso III, todos do CPC e 1o da Lei 8.009/90, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Alegações não apreciadas pela instância inferior não podem ser analisadas pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. (AgRg no HC n. 1.003.209/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). 1. Não é cabível o conhecimento de teses não alegadas recurso ordinário, por configurarem indevida inovação recursal. 2. Como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. (AgRg no RHC n. 213.867/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, descumprindo o princípio da dialeticidade, o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.844.878/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Não conheço do pedido de a inversão dos honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 76541273 e ID 77699661. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020